Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022836-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), URSAO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 24.671.085/0001-06 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BARAZETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.888.152/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM IN MORA
. MEDIDA PRÓPRIA DA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por URSÃO AUTO POSTO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência em Ação Monitória ajuizada contra BARAZETTI TRANSPORTES LTDA., consistente na autorização para protesto de títulos. A agravante alegou que a parte devedora possui múltiplos processos judiciais em andamento, configurando risco de dissipação patrimonial e caracterizando-a como devedora contumaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de diversos processos judiciais contra a devedora, desacompanhada de prova de insolvência ou de atos concretos de dilapidação patrimonial, é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência que autorize protesto de títulos em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A mera existência de múltiplos processos contra a parte ré não comprova insolvência nem demonstra risco concreto de frustração do resultado útil do processo, carecendo de elementos objetivos de dilapidação ou ocultação patrimonial.

5. O protesto de títulos é medida típica da fase executiva, prevista no art. 828 do CPC, e não se mostra adequada em sede de ação monitória antes da formação do título executivo judicial.

6. Antecipar a adoção de medida restritiva ao crédito do devedor, sem demonstração inequívoca de urgência, viola os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais, inclusive do TJ/MT, firmou entendimento de que alegações genéricas sobre risco patrimonial não são suficientes para fundamentar medidas cautelares em ações monitórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de múltiplos processos judiciais contra a parte devedora não basta, por si só, para caracterizar risco concreto de dano ou insolvência que autorize tutela de urgência.

2. O protesto de títulos é medida de natureza executiva e somente pode ser deferido após a constituição do título executivo judicial.

3. A preservação do contraditório e do devido processo legal prevalece sobre a pretensão de antecipação de medida restritiva em ações monitórias sem prova inequívoca de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 300, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1020268-46.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2022, DJe 18.05.2022; TJ/MG, RAI 2737274-51.2021.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18a Câmara Cível, j. 08.03.2022, DJe 09.03.2022; TJ/DF, RAI 0721820-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
URSÃO AUTO POSTO LTDA.
contra decisão monocrática de ID.
299401383
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão do juízo de primeira instância que indeferiu tutela de urgência para autorização de protesto de títulos nos autos da
Ação Monitória n. 1015443-11.2025.8.11.0003,
em face de
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA
.

A Agravante
URSÃO AUTO POSTO LTDA.
sustenta, no ID. 303404393, em síntese, que estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, com especial destaque para a descoberta superveniente de que a Empresa Agravada possui múltiplos processos judiciais em andamento, caracterizando-se como “
devedor costumaz”
e evidenciando risco concreto de dissipação patrimonial e concorrência de credores.

Especifica que a
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA.
possui os seguintes processos em curso: 1)Processo no 1015444-93.2025.8.11.0003 (Ação Monitória); 2) Processo no 1019164-68.2025.8.11.0003 (Execução de Título Extrajudicial); 3) Processo no 1009303-63.2024.8.11.0045 (Cumprimento de Sentença); e 4) Processo no 1010777-06.2023.8.11.0045 (Reintegração de Posse).

Requer, ao final, a
reconsideração da decisão monocrática
ou a remessa ao órgão colegiado para reforma da decisão e
concessão da tutela de urgência para autorização de protesto dos títulos
.

A Parte Agravada foi devidamente intimada, porém, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 311897859.

Recurso tempestivo
(ID. 303627353).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
URSÃO AUTO POSTO LTDA
contra decisão monocrática, de minha relatoria, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento que buscava a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu tutela de urgência para autorização de protesto de títulos na Ação Monitória ajuizada contra
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA
.

Eis o teor da decisão objeto do presente agravo interno, no que pertine:

“(...)

In casu
, vê-se que a controvérsia recursal se cinge em determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para autorização de protesto de títulos prevista no art. 300 do CPC, em sede de ação monitória instruída com documentação sem eficácia de título executivo.

Dito isso, após detida análise dos autos,
verifico que a questão merece solução cautelosa
,
prevalecendo o entendimento do magistrado singular
.

Isso porque, conquanto a Agravante tenha apresentado documentação probatória consistente - notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega -, a natureza da ação monitória como processo de conhecimento e a ausência de contraditório adequado recomendam prudência na concessão de medida antecipatória de protesto antes da citação do devedor.

A propósito, a jurisprudência iterativa deste Sodalício tem sido cautelosa em situações similares. Confira-se:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda. Não comprovada a necessidade de averbação, por falta de provas de que a parte adversa não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou que tem intenção de realizar alienação de bens, é de ser mantida a decisão impugnada que indefere pedido de expedição de certidão premonitória.’ (TJ/MT. RAI 10083602120238110000. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/07/2023, DJe: 28/07/2023).

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.’ (TJ/MT. RAI 10173994220238110000. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 31/01/2024, DJe: 04/02/2024).

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS MONITÓRIOS AINDA VIGENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.’ (TJ/MT. RAI 10021025820248110000. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024, DJe: 30/06/2024).

Partindo de tais premissas jurisprudenciais, no caso dos autos,
tenho que a ausência de contraditório constitui óbice relevante à concessão da tutela recursal
, eis que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal) impõe cautela especial quando se trata de medida que pode resultar em restrição ao crédito e abalo à reputação comercial da Agravada
antes mesmo de sua manifestação nos autos
.

Ademais,
vislumbro que a complexidade probatória inerente à demonstração do perigo concreto de dano demanda cognição mais aprofundada
, pois, ainda que a documentação apresentada indique a existência de relação comercial e débito em aberto, as circunstâncias específicas do alegado risco de insolvência e a urgência da medida requerem esclarecimento através de contraditório adequado.

A par disso, o princípio da proporcionalidade orienta a aplicação das medidas processuais urgentes, sendo que, a toda evidência, o protesto possui natureza restritiva e pode causar danos de difícil reparação ao crédito e à atividade empresarial da Agravada, especialmente considerando-se que a ação monitória ainda se encontra em fase de conhecimento.

Nesse cenário, constato que a decisão do magistrado singular encontra respaldo na jurisprudência consolidada que privilegia a segurança jurídica em detrimento da celeridade quando há necessidade de demonstração mais robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo exatamente este o entendimento firmado em precedentes análogos, que recomendam cautela na concessão de medidas antecipatórias restritivas quando não há certeza inequívoca sobre a urgência alegada.

Acrescento que a natureza da ação monitória como processo de formação de título executivo recomenda que medidas típicas da execução, como o protesto previsto no art. 828 do CPC, sejam precedidas de contraditório quando há elementos de incerteza sobre a urgência da situação, como verificado in casu.

Destarte,
tenho por não demonstrado o
fumus boni iuris
qualificado pela urgência necessário à reforma da decisão
, considerando a prudência judicial em exigir maior demonstração específica do perigo de dano em ações monitórias, especialmente ante a ausência de contraditório e a natureza ainda cognitiva do processo.

Outrossim,
não vislumbro o
periculum in mora
alegado de forma suficiente para superar as cautelas necessárias à proteção dos direitos fundamentais envolvido
s, notadamente o devido processo legal e a ampla defesa.

Por fim, registro que o deferimento do processamento da ação monitória e
a expedição do mandado de pagamento com prazo de 15 (quinze) dias já constituem medidas suficientes para a tutela do direito da agravante nesta fase processual
, podendo a questão do protesto ser reavaliada na eventual fase executiva, caso não haja cumprimento voluntário da obrigação ou oferecimento de embargos.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
URSÃO AUTO POSTO LTDA.
,
mantendo incólume a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos
.”
(
vide
ID. 299401383).

Pois bem
.

O cerne da controvérsia reside na demonstração dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência em sede de ação monitória, especificamente quanto à caracterização do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a
URSÃO AUTO POSTO LTDA.
sustenta que a descoberta superveniente da existência de múltiplos processos judiciais em curso contra a
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA.
configura elemento novo e suficiente para demonstrar o
periculum in mora
anteriormente não vislumbrado.

Tal argumentação, embora compreensível sob a perspectiva do credor,
não prospera diante da análise sistemática dos elementos probatórios e do arcabouço normativo aplicável às ações monitórias
.

Preliminarmente, impende destacar que
a mera existência de múltiplos processos judiciais
,
por si só
,
não constitui prova inequívoca de insolvência ou risco concreto de dilapidação patrimonial
, especialmente quando
não há elementos específicos que demonstrem a efetiva incapacidade de pagamento da devedora ou atos fraudulentos destinados a frustrar a execução
.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem decidido reiteradamente que a concessão de tutelas de urgência em ações monitórias exige demonstração robusta e específica do perigo de dano, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções baseadas em meras suposições.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ/MT. RAI 1020268-46.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/05/2022, DJe: 18/05/2022).

Ademais, é imperioso considerar que
a ação monitória possui natureza específica de processo de conhecimento destinado à formação de título executivo judicial
,
não se confundindo com processo executivo propriamente dito
. Ou melhor explicitando, o protesto de títulos, medida de natureza restritiva ao crédito e à atividade empresarial, encontra previsão no art. 828 do CPC como
instrumento típico da fase executiva, após a constituição do título executivo
.

A concessão antecipada de tal medida,
antes mesmo da citação do devedor e do exercício do contraditório
, representa excepcionalidade que demanda demonstração inequívoca da urgência, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso concreto, conquanto a Agravante
URSÃO AUTO POSTO LTDA
. tenha apresentado informações sobre a existência de outros processos envolvendo a
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA.
, constato não ter logrado demonstrar:

a)
A efetiva situação patrimonial da devedora que justificasse o temor de insolvência;

b)
A prática de atos concretos de dilapidação ou ocultação de bens;

c)
A urgência específica que não possa ser suprida pelas medidas ordinárias do processo monitório;

d)
A inadequação dos instrumentos processuais disponíveis na eventual fase executiva.

É importante registrar que o deferimento do processamento da ação monitória e a expedição do mandado de pagamento com prazo de 15 dias
já constituem medidas suficientes para a tutela inicial do direito da Agravante
, sendo que, caso não haja cumprimento voluntário da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, oportunidade em que poderão ser utilizadas as medidas coercitivas próprias da execução, incluindo o protesto previsto no art. 828 do CPC.

A propósito, a jurisprudência pátria tem orientação consolidada no sentido de que as ações monitórias devem observar rigorosamente os pressupostos legais, privilegiando-se a segurança jurídica e o contraditório em detrimento da celeridade quando não demonstrada inequivocamente a urgência da medida postulada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito - Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, sobretudo o perigo de dano, haja vista que não há prova, nos autos, da insolvência dos agravados ou de dilapidação de patrimônio, a justificar o arresto neste momento processual, impõe-se a manutenção do seu indeferimento.”
(TJ/MG. RAI 2737274-51.2021.8.13.0000, Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18a Câmara Cível. Julgamento: 08/03/2022, DJe: 09/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ARRESTO. CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito reivindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. O requerimento cautelar de arresto enquadra-se no art. 301 do Código de Processo Civil e a sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso seja constatado que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, especialmente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação. 4. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ/DF. RAI 0721820-28.2024.8.07.0000, Relator Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível. Julgamento: 31/07/2024, DJe: 09/08/2024).

Estabelecidas tais premissas,
constata-se que a argumentação apresentada no agravo interno
,
conquanto mais elaborada que a inicial
,
não trouxe elementos probatórios novos e suficientes para alterar a conclusão anteriormente firmada
.

Enfatiza-se que a existência de múltiplos processos, embora possa indicar dificuldades financeiras,
não constitui, por si só, prova de risco iminente ao resultado útil da ação monitória
,
especialmente considerando que tais processos podem ter natureza diversa, estar em fases distintas, ou mesmo serem objeto de discussão quanto ao mérito
.

Além de que, o princípio da proporcionalidade orienta a aplicação das medidas processuais urgentes, sendo que a medida de protesto possui potencial lesivo significativo à atividade empresarial e ao crédito da devedora, recomendando-se cautela em sua concessão quando não há certeza inequívoca sobre a necessidade da medida.

Acrescento que a preservação do devido processo legal e da ampla defesa constitui valor constitucional fundamental que deve ser ponderado com a pretensão de celeridade processual, prevalecendo à segurança jurídica quando há elementos de incerteza sobre a urgência da situação.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desacerto na decisão

monocrática agravada
, considerando a ausência de elementos probatórios específicos que evidenciem perigo concreto e atual ao resultado útil da Ação Monitória, bem como a necessidade de preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
URSÃO AUTO POSTO LTDA.
, mantendo integralmente a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025